Tribunal: TJES
Processo: 5003443-11.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003443-11.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO EVANGELISTA DUTRA
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003443-11.2024.8.08.0008
Recorrente: JOÃO EVANGELISTA DUTRA
Recorrido: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA BAIXA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO. CONSUMIDOR NÃO DILIGENCIOU NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por JOÃO EVANGELISTA DUTRA em face da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A parte autora narrou ter adquirido motocicleta por meio de contrato de financiamento com alienação fiduciária. Afirma que, embora o débito final de R$7.610,24 tenha sido quitado em 11/09/2024, a instituição financeira requerida não promoveu a baixa do gravame. O autor alegou que utilizava o veículo para fins laborais e que o atraso impediu a transferência do bem, já vendido, ocasionando-lhe transtornos e danos de ordem moral. Postulou, além da antecipação de tutela para determinar a baixa do gravame, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos: confirmou a liminar concedida para retirada do gravame, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de demonstração de violação à personalidade do autor.

Em recurso inominado, o autor sustentou que a baixa do gravame só foi efetivada em 24/02/2025, quase seis meses após a quitação. Afirmou que, por culpa exclusiva da recorrida, não pôde concluir a venda do veículo, o que lhe causou angústia, abalo psicológico e prejuízos concretos. Invocou o art. 14 do CDC, os deveres impostos pelo CTB e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Requereu a reforma parcial da sentença para que fosse reconhecido o dano moral e arbitrada a devida indenização.

Em contrarrazões, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA sustentou que a baixa do gravame não se deu de forma imediata em razão de questões processuais envolvendo a liberação dos valores depositados judicialmente na ação de busca e apreensão. Asseverou a ausência de prova de efetivo dano moral e apontou a inexistência de conduta ilícita, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, ante a ausência de razões que autorizem a concessão do efeito suspensivo (art. 43 da Lei 9.099/95).

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da sentença para acolhimento do pedido de indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida de gravame fiduciário sobre veículo, mesmo após a sua quitação.

É incontroverso nos autos que se trata de típica relação de consumo (art. 2º e 3º do CDC), aplicando-se as normas protetivas do microssistema consumerista, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), prescindindo-se da demonstração de culpa.

Ficou comprovado que a quitação do contrato se deu em 11/09/2024, e que a baixa do gravame somente ocorreu em 24/02/2025. Não obstante a existência de decisão judicial antecipatória de tutela, confirmada na sentença, a recorrida descumpriu obrigação legal e contratual, acarretando restrição indevida ao exercício da propriedade do veículo, ainda que alegue entraves administrativos na operação bancária.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica quanto ao dever do credor fiduciário de providenciar a baixa do gravame no prazo de 10 dias úteis após a quitação, conforme preceitua o art. 16 da Resolução CONTRAN nº 689/2017.

Ainda que o STJ tenha firmado tese no Tema 1078 no sentido de que
“o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”
, a presente hipótese ultrapassa o simples atraso administrativo.

A mora prolongada (superior a cinco meses) impediu a conclusão de transação de venda do bem, gerando frustração legítima e comprovado abalo à esfera pessoal e econômica do recorrente. Nesse sentido, o artigo 123, §1º, inciso I, do CTB determina que, em caso de transferência de propriedade do veículo, é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), o que implica a necessidade de baixa do gravame para viabilizar a transferência.

Associado a isso, a existência de tutela judicial concedida e não cumprida na data aprazada reforça o nexo de causalidade e o desrespeito às legítimas expectativas contratuais, revelando-se suficientemente grave para ensejar reparação moral. A conduta da instituição financeira, ao postergar o cumprimento de obrigação legal após o recebimento integral da dívida, traduz comportamento incompatível com a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e representa falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição socioeconômica das partes, a reprovabilidade da conduta e os precedentes desta Turma, fixo a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor adequado à função compensatória e pedagógica da medida, dado que
inexiste nos autos comprovante de que tenha o autor buscado a recorrida na via administrativa a fim de requerer a baixa no gravame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, para reformar a sentença
exclusivamente quanto ao pedido de indenização por danos morais
, condenando a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA a pagar a JOÃO EVANGELISTA DUTRA a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de compensação por danos morais,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC;

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)